Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1004903-20.2019.8.11.0000
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ/MTAgravante: MARILUCE MENDES DE ALMEIDA
Agravado: MUNICÍPIO DE POCONÉ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/03/2021
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. TESTE SELETIVO PARA AUXILIAR DE TURMA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE POCONÉ. VAGA DESTINADA À CUIDADO COM CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL. CANDIDATA CLASSIFICADA CONSIDERADA INVIÁVEL, EM RAZÃO DA SUA DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. NO CASO SUB EXAMINE, A AGRAVANTE NÃO LOGROU COMPROVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA VINDICADA, IMPONDO-SE A RATIFICAÇÃO DA DECISUM QUE INDEFERIU A LIMINAR.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004903-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILUCE MENDES DE ALMEIDA - CPF: 850.867.891-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021